Tribunal: TJES
Processo: 5000698-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000698-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LOURIVAL MARTINS FERREIRA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
LOURIVAL MARTINS FERREIRA
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1005384), do
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos da
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DE N.º 0020599-16.2020.8.080048.

Para tanto, em suas razões no ID 1005374, o Agravante alega, em suma, que exerce profissionalmente a atividade de pesca há 19 (dezenove) anos, sendo que, a partir de 05/11/2015, viu-se privado dos meios de subsistência para si e sua família pelo dano ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, situada em Mariana/MG, de responsabilidade das Agravadas, que ensejou a contaminação do leito do Rio Doce até a foz situada em Regência, Linhares/ES, comprometendo o litoral do Estado do Espírito Santo.

Ademais, em que pese faça jus ao pagamento do auxílio emergencial previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante a Justiça Federal nos autos da Ação Civil Pública n.º 0069758-61.2015.4.01.3400 (e, também, Processo nº 0023863-07.2016.4.01.3800), as Agravadas estariam procedendo com descaso na habilitação do Agravante para a obtenção do benefício, que tem caráter alimentar.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja
determinado às Agravadas que procedam ao pagamento de pensão mensal ao Agravante, da quantia de 01 (um) salário mínimo; acrescido de 20% (vinte por cento) em razão de ser casado; além do valor correspondente a 01 (uma) sexta básica, corrigido pelo DIEESE; tudo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária no valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID n 1128361).

Contrarrazões apresentadas pela VALE S.A. (ID n. 1285936).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de Setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBS.
Carlos Magno Moulin Lima

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
LOURIVAL MARTINS FERREIRA
no intuito de rever a r. Decisão (ID 1005384), do
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que resolveu pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada nos autos da
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DE N.º 0020599-16.2020.8.080048.

Para tanto, em suas razões no ID 1005374, o Agravante alega, em suma, que exerce profissionalmente a atividade de pesca há 19 (dezenove) anos, sendo que, a partir de 05/11/2015, viu-se privado dos meios de subsistência para si e sua família pelo dano ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, situada em Mariana/MG, de responsabilidade das Agravadas, que ensejou a contaminação do leito do Rio Doce até a foz situada em Regência, Linhares/ES, comprometendo o litoral do Estado do Espírito Santo.

Ademais, em que pese faça jus ao pagamento do auxílio emergencial previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante a Justiça Federal nos autos da Ação Civil Pública n.º 0069758-61.2015.4.01.3400 (e, também, Processo nº 0023863-07.2016.4.01.3800), as Agravadas estariam procedendo com descaso na habilitação do Agravante para a obtenção do benefício, que tem caráter alimentar.

Com supedâneo em tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja
determinado às Agravadas que procedam ao pagamento de pensão mensal ao Agravante, da quantia de 01 (um) salário mínimo; acrescido de 20% (vinte por cento) em razão de ser casado; além do valor correspondente a 01 (uma) sexta básica, corrigido pelo DIEESE; tudo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária no valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID n 1128361).

Contrarrazões apresentadas pela VALE S.A. (ID n. 1285936).

É o relatório no essencial.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar o mérito.

Conforme relatado, pretende o

Agravante a concessão da antecipação de tutela recursal para obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas Agravadas perante a Justiça Federal de Minas Gerais nos autos da Ação Civil Pública n.º 0069758-61.2015.4.01.3400 (e, também, Processo nº 0023863-07.2016.4.01.3800).

No entanto, em que pese a alegação de que, na condição de pescador profissional há 19 (dezenove) anos, a partir de 05/11/2015, viu-se privado de seus meios de subsistência pelo dano ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, situada em Mariana/MG, de responsabilidade das Agravadas, comungo do entendimento perfilhado pelo juízo
a quo

no sentido de que não restou caracterizada a verossimilhança de suas alegações.

Isto porque, como muito bem destacado no decisório recorrido,
“não obstante haja comprovação de que o autor seja pescador, não resta comprovado que ele atue exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação”
, de modo que
“não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a sua atividade profissional”,
o que são todas questões relevantes para o deslinde da controvérsia, mas que ainda carecem de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto à real veracidade dos fatos.

No caso em exame, há necessidade de dilação probatória a comprovar o comprometimento de sua renda; que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem; e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

Afinal, segundo colhe-se da leitura da petição inicial da ação reparatória proposta na origem, o Agravante qualificou-se como residente e domiciliado em Jacaraípe, no Município da Serra/ES, sendo que, associado ao fato de que seu endereço residencial se encontra há aproximadamente 30 km (trinta quilômetros) de distância da Comunidade de Santa Cruz, situada na foz do Rio Doce, em Linhares/ES; tem-se que as consequências decorrentes do desastre ambiental para a região litorânea daquela localidade ainda não foram judicialmente reconhecidas como notórias, para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC-2015 (
Não dependem de prova os fatos:
- notórios
).

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assim já o reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação aos Municípios de Colatina, São Mateus e Linhares, todas localidades deste Estado

nas quais restou suficientemente determinado judicialmente que houve substancial modificação da rotina de vida dos munícipes, com interrupção de fornecimento de água e comprometimento das atividades econômicas, restando configurado, portanto,
ipso facto
, o dever de indenizar.

Em tal contexto, portanto, no que diz respeito à comprovação quanto aos danos individuais que os munícipes de outras localidades alegam haver sofrido como decorrência do desastre ambiental causado pelas Agravadas, além de sua respectiva extensão, como sói ocorrer no caso vertente, revela-se aplicável a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que atribui ao Agravante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC-2015.

A propósito do tema, confira-se:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ATIVIDADE PESQUEIRA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS AGRAVADAS NO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL (PENSÃO) POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A ATIVIDADE PESQUEIRA NA REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL.
DECISÃO REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL E SUA EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente.
Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória
. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão impugnada, de modo a deferir a inversão do ônus da prova circunscrita à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas (ou seja, eventual dano individual do recorrente deverá ser por ele demonstrado nos termos do art. 373, I, do CPC). Outrossim, permanecem intactos os demais termos do decisum guerreado.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). (Destaquei).

Observa-se, entretanto, que o acervo documental carreado pelo Agravante, até aqui, não é capaz de, ao menos por ora, subsidiar um juízo de verossimilhança acerca da alegação de que realizaria atividade de pescador profissional em região afetada pelo dano ambiental, o que era de rigor, revelando-se temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pelas Agravadas.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE
INSTRUMENTO - AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – IMPACTOS NA ATIVIDADE PESQUEIRA – INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

RECURSO IMPROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia dos autos em se verificar eventual responsabilidade das requeridas em indenizar o autor em razão de estar impedido de exercer a sua atividade laboral de pesca devido ao desastre ambiental imputado à parte ré.

2 –
necessidade de dilação probatória a comprovar q
ue o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a sua atividade profissional.

3 - Afinal, segundo colhe-se da leitura da petição inicial da ação reparatória proposta na origem, o Agravante qualificou-se como residente e domiciliado em Jacaraípe, no Município da Serra/ES, sendo que, associado ao fato de que seu endereço residencial se encontra há aproximadamente 30 km (trinta quilômetros) de distância da Comunidade de Santa Cruz, situada na foz do Rio Doce, em Linhares/ES; tem-se que as consequências decorrentes do desastre ambiental para a região litorânea daquela localidade ainda não foram judicialmente reconhecidas como notórias, para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC-2015 (
Não dependem de prova os fatos:
- notórios
).

4 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.